Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DA GUIA E DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, acompanhado apenas da guia de custas e do respectivo pagamento (IDs 14288315 e 14288316). Ausente a guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal (certidão ID 14288317).
2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.